Tribunal: TCU
Processo: 017.069/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3527/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial constituída em cumprimento ao Acórdão 2563/2020-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos de representação do TC Processo 042.852/2018-8 , com vistas à quantificação de débito e identificação dos responsáveis por suposto dano aos cofres do Sesi na aplicação de recursos aportados ao projeto "Relix - Recuse, Repense, Reduza, Reutilize, Recicle", por parte do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria de Pernambuco no exercício de 2017; Considerando que, após a análise do feito, a SecexDesenvolvimento propôs (peça 53), com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Aliança Comunicação e Cultura Ltda. (10.841.500/0001-00) e Alto Impacto Entretenimento Ltda. (03.970.827/0001-16), para proceder à citação de seus sócios administradores, porquanto configurado eventual abuso da correspondente personalidade jurídica a partir do desvio de finalidade e/ou da confusão patrimonial, para que apresentem alegações de defesa sobre as irregularidades apontadas nos autos, e/ou recolham aos cofres do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria as quantias indicadas; Considerando que a proposta de citação dos sócios administradores das empresas Aliança Comunicação e Cultura Ltda. e Alto Impacto Entretenimento Ltda., por meio da desconsideração da personalidade da personalidade jurídica dessas entidades, é plenamente adequada diante das evidências sobre as irregularidades identificadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em promover a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Aliança Comunicação e Cultura Ltda. e Alto Impacto Entretenimento Ltda., com vistas a permitir que seus sócios administradores passem a figurar como responsáveis neste processo, e em autorizar a citação dos responsáveis indicados na instrução (peça 53), para que apresentem alegações de defesa sobre as irregularidades apontadas e/ou recolham aos cofres do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria as quantias indicadas. 1. Processo TC- Processo 017.069/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aliança Comunicação e Cultura Ltda (10.841.500/0001-00); Alto Impacto Entretenimento Ltda - EPP (03.970.827/0001-16); Cetap Centro Técnico de Assessoria e Planej Comunitário (00.148.580/0001-69); Hebron Costa Cruz de Oliveira (XXX.153.054-XX); Instituto Origami (08.469.619/0001-51); Juliana Mendes Andrade - Eireli (05.205.088/0001-00); Lina Rosa Gomes Vieira da Silva (XXX.205.924-XX); Luiz Antonio Gomes Vieira da Silva (XXX.412.734-XX); Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva (XXX.226.004-XX); Nilo Augusto Câmara Simões (XXX.077.844-XX); Ricardo Essinger (XXX.475.704-XX); Romero Neves Silveira Souza Filho (XXX.346.124-XX); Sérgio Luis de Carvalho Xavier (XXX.520.704-XX). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco; Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Aliança Comunicação e Cultura Ltda; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Ricardo Essinger; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14.265/OAB-PE), representando Robson Braga de Andrade. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.